Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de exoneração de alimentos. Maioridade civil. Curso superior. Frequência e aprovação nas disciplinas. Alteração da conta bancária para depósito. Acordo entre as partes. Deferimento. Honorários Sucumbenciais. Redução da verba honorária. Impossibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou improcedente o pedido da inicial para cessar a obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário: (i) determinar a apresentação semestral da frequência e aprovação das disciplinas do curso em que a apelada está matriculada; (ii) autorizar o depósito dos alimentos na conta pessoal da apelada e; (iii) reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em R$ 800,00.
III. Razões de decidir
3. Em relação ao pleito para que a alimentanda apresente a frequência semestral e a aprovação das disciplinas da faculdade, isto não se faz necessário, pois a ré provou que está regularmente matriculada em curso superior e nada há nos autos que desconstitua a respectiva presunção de frequência no curso, especialmente porque comprovou a aprovação do 2o para o 3o período.
4. A par do regramento legal, deve-seprivilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes, razão pela qual foi acolhido o pedido de alteração da conta bancária para depósito da verba alimentar, pois a alimentanda ora concordou com tal pleito.
5. Considerando o grau dezelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância dacausa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nota-se que o valor fixado para os honorários sucumbenciais condiz com o trabalho exercido pelo causídico, de maneira que não deve prosperar o pedido de redução da verba honorária.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a conta bancária para depósito da verba alimentar.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.630
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896558, 07021646720248070006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.:Sem Página Cadastrada; Acórdão 1831567, 07144885120228070009, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.:Sem Página Cadastrada.